Tribunal: TJES
Processo: 5029446-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ex-combatentes; Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029446-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DO CARMO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932 para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes STJ.

2)
Tendo
o autor sido excluído da Polícia Militar por força de sentença penal condenatória proferida
11
anos antes da propositura da ação
, verifica-se
que as
pretens
ões
de reintegração ao cargo público e de
concessão de
aposentadoria
, além de ofender a coisa julgada, est
ão
prescrita
s
.

3
)
Recurso
d
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O apelante objetiva na presente ação a reintegração ao cargo público de cabo da PMES, bem como aposentadoria e restituição de todos os proventos não percebidos desde o desligamento.

Segundo afirma na inicial e reitera em grau recursal, fora expulso da corporação em razão de condenação criminal sofrida perante o Tribunal do Júri, no processo nº 0005227-28.2000.8.08.0048. Ocorre que, em sede de revisão criminal (nº 0000957-85.2012.8.08.0000), esse capítulo da sentença que decretou a perda do cargo público foi anulado, razão pela qual alega que a reintegração às fileiras da Polícia Militar deveria ser automática, a partir da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena de reclusão, em 13/09/2012.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que o prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932 para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. 1. Não cabe ao Tribunal, que não e órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acordão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum [...]. (EDcl no REsp n. 739/RJ, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 23/10/1990, DJ de 12/11/1990, p. 12871, DJ de 11/03/1991, p. 2395).
2. O Tribunal a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.163.924/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA ALTERAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168 DO STJ. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto, o acórdão originalmente impugnado não merece reprimenda, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 283/STF.
2. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo, como no caso dos autos.
3. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em fevereiro de 2006 e o ajuizamento da ação em março de 2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. Dessumese que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 4. Incide, portanto, o óbice de conhecimento dos Embargos de Divergência constante na Súmula 168 do STJ, a qual estabelece: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.380.304/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021)

No caso em exame, embora o apelante argumente que o capítulo da sentença condenatória que decretou a perda do cargo público tenha sido anulado e que, por isso, deveria ser automaticamente reintegrado às fileiras da Polícia Militar, verifica-se, na verdade, que a declaração de nulidade se deu por ausência de fundamentação e que, devolvidos os autos ao juízo de primeira instância, a decretação da perda do cargo fora novamente pronunciada.

Nesse aspecto, conclui-se que a pretensão do apelante, além de ofender a coisa julgada, está inequivocamente prescrita, já que a exclusão ocorrera 11 anos antes da propositura da ação.

E do mesmo modo se observa em relação à aposentação, pois o mesmo pedido fora realizado nos autos da ação declaratória n° 0007880-46.2011.8.08.0006, cuja sentença de improcedência transitara em julgado em 04/07/2012. Além disso, na data do ajuizamento da ação (14/09/2022) já havia transcorrido 10 anos desde de que o IPAJM, administrativamente, indeferira o requerimento de concessão do benefício previdenciário.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Diante da omissão da sentença, fixo os honorários, equitativamente, em R$ 1.000,00, cuja exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.